Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO NÃO CUMPRIMENTO. FALECIMENTO DA PACIENTE. CULPA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA. VONTADE PRÓPRIA. FAMILIARES. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL.

1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. Precedentes.

2. Demonstrado que o Distrito Federal, antes da decisão judicial que determinou a inscrição do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos, já havia realizado tal medida e buscava ativamente por leitos, não está configurada sua culpa no evento morte.

3. Ausente a comprovação de culpa do Estado, não há que se falar em sua responsabilidade civil por dano decorrente de sua suposta omissão.

4.É dever do Distrito Federal providenciar o adequado tratamento de saúde na rede particular quando não for possível fornecê-lo na rede pública. O cumprimento da obrigação, determinado por medida liminar em ação judicial, deve seguir os trâmites aplicáveis à espécie, de forma que a transferência, por vontade própria, para hospital particular escolhido pela família, afasta a culpa do ente estatal pelos danos materiais decorrentes da internação. Precedente deste Tribunal.

5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.